Tribunal: TJSP
Processo: 0150073-09.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: , NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – MUNICIPALIDADE QUE FOI CONDENADA NO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE INCORRETA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES EM URV, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 6% AO MÊS – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ – JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO.
(TJSP; Apelação Cível 0150073-09.2008.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CPC – MUNICIPALIDADE QUE FOI CONDENADA NO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE INCORRETA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DOS AUTORES EM URV, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 6% AO MÊS – NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ – JULGADO PRIMITIVO MODIFICADO.